Tribunal: TJSP
Processo: 0025518-81.2010.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Embargos de Declaração – Juízo de retratação – Acórdão que não discutiu omissão referente à aplicação ao caso do art. 4o do Decreto no 20.910/32 – Foi aplicado o art. 3o do referido artigo por entender serem prestações de trato sucessivo conforme súmula 85 do STJ – Comprovação de interposição de recurso administrativo – Cálculo da prescrição que deve ser feito conforme art. 4o do Decreto no

Ementa:
Embargos de Declaração – Juízo de retratação – Acórdão que não discutiu omissão referente à aplicação ao caso do art. 4o do Decreto no 20.910/32 – Foi aplicado o art. 3o do referido artigo por entender serem prestações de trato sucessivo conforme súmula 85 do STJ – Comprovação de interposição de recurso administrativo – Cálculo da prescrição que deve ser feito conforme art. 4o do Decreto no 20.910/32 – Em juízo de retratação os embargos de declaração dos autores ficam acolhidos para tanto – Mérito – Modificação de entendimento para parte dos coautores, exceto para as coautoras Hilda Tarosso e Olga Cybis de Oliveira, estas que comprovaram vinculação com os sindicatos participantes dos dissídios coletivos de números 636.648/2000 (R$ 700,00) e 793.402/2001 (R$ 1.200,00), bem como nos termos do acordo coletivo de trabalho de 2002 (R$ 1.900,00) – Aplicação do decidido pela C. Turma Especial de Direito Público deste Tribunal de Justiça no julgamento da Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269 (27.11.2015) – Resultado da ação modificado, com readequação do ônus de sucumbência – Embargos de declaração acolhidos em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0025518-81.2010.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado ELISA FERNANDES CERDEIRA E OUTROS (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado/embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente sem voto), MARREY UINT E
CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0025518-81.2010.8.26.0053/50000 -Voto no 43483
2
Embargos de Declaração Cível no 0025518-81.2010.8.26.0053/50000
Embargante/Embargado: Elisa Fernandes Cerdeira e Outros
Embargado/Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 43483
Embargos de Declaração Juízo de retratação Acórdão
que não discutiu omissão referente à aplicação ao caso do
art. 4o do Decreto no 20.910/32 Foi aplicado o art. 3o do
referido artigo por entender serem prestações de trato
sucessivo conforme súmula 85 do STJ Comprovação de
interposição de recurso administrativo
Cálculo da
prescrição que deve ser feito conforme art. 4o do Decreto no
20.910/32
Em juízo de retratação os embargos de
declaração dos autores ficam acolhidos para tanto – Mérito
Modificação de entendimento para parte dos coautores,
exceto para as coautoras Hilda Tarosso e Olga Cybis de
Oliveira, estas que comprovaram vinculação com os
sindicatos participantes dos dissídios coletivos de números
636.648/2000 (R$ 700,00) e 793.402/2001 (R$ 1.200,00),
bem como nos termos do acordo coletivo de trabalho de
2002 (R$ 1.900,00) Aplicação do decidido pela C. Turma
Especial de Direito Público deste Tribunal de Justiça no
julgamento
da
Assunção
de
Competência
no
0011350-37.2012.8.26.0269 (27.11.2015) Resultado da
ação modificado, com readequação do ônus de sucumbência
Embargos de declaração acolhidos em
parte.
Trata-se de ação de conhecimento de procedimento comum
ordinário ajuizada por Elisa Fernandes Cerdeira, Brazelina de Moraes Martins,
Elza Cuqui, Geni Lazzarini Siebert, Genir Borbolan Rodrigues, Geraldo
Carlos, Geraldo Libório, Geraldo Lopes, Geraldo Moreira, Gracilia Nanetti
Fernandes, Haide Coimbrão Bull Herminia Pinheiro do Prado, Hilda Tarosso,
Igna Caux Carneiro, Iracy Bellon Bassan, Irma Ruiz Mazzuia, Isola Devera
Genovesi Travenssolo, Ivone de Barros Neubauer, Ivone Ferreira dos Santos,
Ivone Leardini, João Baptista de Moraes Filho, José Gomes Fernandes, Maria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0025518-81.2010.8.26.0053/50000 -Voto no 43483
3
de Lourdes Zadra e Olga Cybis de Oliveira contra Fazenda Pública do Estado
de São Paulo. Diz a inicial que os autores são ferroviários aposentados ou
pensionistas da extinta FEPASA - Ferrovia Paulista S.A. - e que fazem jus à
extensão aos seus proventos de aposentadoria e de pensão aos abonos salariais
concedidos nos termos dos dissídios coletivos de números 636.648/2000 (R$
700,00) e 793.402/2001 (R$ 1.200,00), bem como nos termos do acordo coletivo de
trabalho de 2002 (R$ 1.900,00), conforme preceituam os artigos: 193, caput, do
Decreto Estadual n. 35.530/59; 4o, caput, e seus §§1o e 2o, da Lei Estadual no.
9.343/66; 7o, inciso VI, e 40, § 8o, da Constituição Federal; e 126, § 4o, da
Constituição Estadual. Pediram a condenação da ré ao pagamento dos abonos
salariais referidos com acréscimo de correção monetária e juros de mora.
Citada, a requerida contestou (fls. 203/213). Alegou
inicialmente ter ocorrido a prescrição. Em seguida, defendeu que a pretensão dos
autores contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como o princípio da
legalidade estrita. Defendeu que os abonos concedidos aos servidores da CPTM não
podem ser estendidos aos inativos da FEPASA, por pertencerem a sindicatos
distintos, e nem representam aumento geral de vencimentos. Por fim, asseverou que
a FEPASA não foi sucedida pela CPTM e que o artigo 40 § 8o da Constituição
Federal não se refere aos inativos daquela.
Réplica a fls. 218/297.
A ação foi julgada extinta nos termos do artigo 269, IV, do
CPC (fls. 301/306) pelo Juiz Dr. Randolfo Ferraz de Campos, que reconheceu a
ocorrência da prescrição e condenou os autores a pagar as custas, despesas (se
houver) e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Apelaram os autores pedindo a reforma da sentença que
declarou a prescrição, com base no artigo 1o do Decreto no 20.910/32. Defendem a
inocorrência da prescrição por ter sido demostrado haver processo administrativo em
andamento tratando do benefício pleiteado e, portanto, ser caso da incidência do
disposto no artigo 4o do referido Decreto e não do artigo 1o como feito na decisão a
quo (fls. 314/375).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0025518-81.2010.8.26.0053/50000 -Voto no 43483
4
Por votação unânime esta Terceira Câmara de Direito Público
deu parcial provimento ao recurso dos autores (fls. 523/533).
Insatisfeitas, as partes apresentaram embargos de declaração.
Os autores
afirmando omissão do acórdão relativamente ao disposto no artigo 4o
do Decreto no 20.910/32, súmula 443 e julgamento da ADI 4.357. A Fazenda
afirmando omissão do acórdão relativamente ao disposto nos artigos 1o, 4o e 6o do
Decreto no 20.910/32.
Por votação unânime esta Terceira Câmara de Direito Público
rejeitou os embargos de declaração a fls. 568/574.
Elisa Fernandes Cerdeira e outros interpuseram recurso
especial à fls. 580/606. O Presidente da Seção de Direito Público não admitiu o
recurso especial (fls. 645/646). Dessa decisão foi interposto agravo pelos autores
(fls. 659/678).
O STJ deu provimento ao recurso especial dos embargantes
para que os autos retornassem ao Tribunal de origem para que houvesse
manifestação sobre a matéria articulada nos Embargos de Declaração, em face da
relevância da omissão apontada.
É o relatório.
Os embargantes alegam que houve omissão do acórdão que
não analisou o argumento apresentado na réplica e no recurso de apelação de que
não teria ocorrido prescrição, pois no caso seria aplicado o artigo 4o do Decreto no
20.910, de 6/01/32, que assim dispõe:
Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no
estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida,
considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários
encarregados de estudar e apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0025518-81.2010.8.26.0053/50000 -Voto no 43483
5
verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do
direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições
públicas, com designação do dia, mês e ano.
Afirma a inicial que há processo administrativo apreciando a
reinvindicação objeto da presente demanda, conforme se comprova a fls. 161/162 e
a fls. 163/176 e que não houve ainda apreciação do pedido, devendo ser aplicado ao
caso o art. 4o do Decreto no 20.910/32 e a súmula 443 do STF para afastar qualquer
tipo de prescrição, inclusive a prescrição quinquenal reconhecida no acórdão do
recurso de apelação.
O acórdão dado em razão da apelação entendeu que se trata
de obrigação de trato sucessivo e dessa forma, reconheceu o perecimento apenas das
parcelas atingidas pelo lapso prescricional quinquenal, ou seja, daquelas prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, de acordo com a
Súmula 85 do STJ.
A ação foi proposta em 30.07.2010, estando vencidas as
parcelas anteriores a 30.07.2005.
Entretanto, como alegaram os autores, a prescrição foi
interrompida pela interposição de propostas de acordo formuladas por diversas
entidades sindicais representativas da categoria dos ferroviários que postularam
junto à Secretaria da Fazenda a extensão administrativa de abonos salariais
concedidos a empregados da extinta FEPASA, obtidos em dissídios coletivos
suscitados em janeiro/99, janeiro/2000, janeiro/2001 e janeiro/2002.
Segundo documento de fls. 163 foram as seguintes propostas
de
acordo
apresentadas:
GDOC
no
1000101-65748/2005;
GDOC
no
1000101-488014/2005;
GDOC
no
18487-571393/2004;
GDOC
no
18488-400071/2005; GDOC no 18487-714209/2005. A Fazenda Pública do Estado
de São Paulo não desmente em contrarrazões que houve a interposição de
reclamação administrativa e pede que seja aplicado o art. 6o do Decreto no
20.910/32.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0025518-81.2010.8.26.0053/50000 -Voto no 43483
6
Mas no caso existe lei específica para a contagem de prazo
para o funcionário público pleitear na Administração o seu direito, que é de cinco
anos, conforme o art. 240 da Lei no 10.261/68. Portanto, afastada a aplicação do art.
6o do Decreto no 20.910/32, deve ser aplicado ao caso o art. 4o do Decreto no
20.910/32 e súmula 443 do STF, já que reconhecida que houve a interposição de
recurso administrativo para a discussão da matéria objeto desta ação.
Portanto, em reconsideração, é o caso de acolher os embargos
de declaração dos autores para afastar a incidência da prescrição prevista no art. 3o
do Decreto no 20.910/32 e a súmula 85 do STJ, para aplicar o art. 4o do Decreto no
20.910/32 e súmula 443 do STF, não correndo a prescrição durante a demora no
estudo, reconhecimento ou pagamento de dívida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apura-la.
Afastada a prescrição, não é o caso de aplicação, aos autores,
dos benefícios pretendidos, revendo posicionamento anterior.
Os autores são pensionistas de/ou aposentados da extinta
FEPASA e requereram que a FESP fosse condenada a lhes pagar os abonos salariais
concedidos nos termos dos dissídios coletivos de números 636.648/2000 (R$
700,00) e 793.402/2001 (R$ 1.200,00), bem como nos termos do acordo coletivo de
trabalho de 2002 (R$ 1.900,00). Por sua vez, a FESP sustenta que carece de amparo
legal o pedido inicial, não se podendo invocar na espécie a extensão de efeito
jurídico previsto em dissídio coletivo firmado por categoria profissional diversa da
dos autores, estes regidos por legislação específica a respeito da complementação de
proventos e pensão.
Incontroverso que o pagamento das complementações de
aposentadorias e pensões dos inativos foi assumido pela Fazenda do Estado, por
força do estabelecido na lei no 9.342/96.
Consoante o histórico de gerenciamento das antigas estradas
de ferro, sob o controle acionário do Governo do Estado de São Paulo, evoluindo
para a assunção da folha de pagamento dos seus funcionários pelo Governo Paulista,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0025518-81.2010.8.26.0053/50000 -Voto no 43483
7
que atualmente gere a Companhia Paulista de Transporte Metropolitano CPTM,
tem-se que inicialmente as ações da FEPASA foram transferidas para a Rede
Ferroviária Federal S.A, sem prejuízo da absorção de parte de seus recursos,
humanos e operacionais, pela CPTM. Nesta época, garantiu-se aos pensionistas e
aposentados que:
"Art. 4o Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido,
a complementação dos proventos das aposentadorias e
pensões, nos termos da legislação estadual específica e do
Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996.
§ 1o As despesas decorrentes do disposto no 'caput' deste
artigo serão suportadas pela Fazenda do Estado, mediante
dotação própria consignada no orçamento da Secretaria de
Estado dos Negócios dos Transportes.
§ 2o Os reajustes dos benefícios das complementações e
pensões a que se refere o 'caput' deste artigo serão fixados,
obedecendo aos mesmos índices e datas, conforme acordo ou
convenção coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo, na data
base da respectiva categoria dos ferroviários".
Por sua vez, o Estatuto dos Ferroviários (Decreto Estadual no
35.530/59) garante o aumento de proventos em igualdade de condições com os
salários dos servidores em atividade, haja vista o contido nos arts. 192 e 193:
“Artigo 192 - O pessoal dos serviços ou repartições criados,
mantidos ou administrados pelo Estado, associado obrigatório
de Institutos ou Caixas de Aposentadoria e Pensões quando
aposentado terá direito ao provento assegurado aos demais
funcionários ou servidores do Estado de acordo com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0025518-81.2010.8.26.0053/50000 -Voto no 43483
8
legislação que vigorar.
Parágrafo único - A diferença entre o provento pago pelo
Instituto ou Caixa respectiva e aquele a que tiver direito o
servidor, na forma legal, correrá por conta da Estrada.”
“Artigo 193 - Ao servidor aposentado de acordo com o
disposto no artigo anterior, é assegurado o aumento dos seus
proventos no caso de majoração geral dos salários dos ativos
da categoria e funções iguais às que respectivamente
pertencia, bem como no caso de aumento geral de salários
concedido sob a forma e promoções que abranjam uma ou
mais categorias de servidores do serviço ou repartição.
Parágrafo único - Neste caso, os proventos serão,
proporcionalmente
ajustados
aos
novos
salários,
na
conformidade das leis que regulam a aposentadoria dos
funcionários públicos.”
Pelo comando legal e pelo que constava do enunciado no 10
do Cadip
“Os ferroviários da extinta FEPASA têm como parâmetro de
complementação a equivalência com os servidores da CPTM” entendia-se que os
reajustes concedidos aos empregados da ativa por meio do Dissídio Coletivo e
Acordo Coletivo de Trabalho deveriam ser estendidos aos inativos, com o
pagamento dos encargos cominados, uma vez que teriam típica concessão genérica,
atendendo ao que consta do art. 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96.
Diante da divergência jurisprudencial no entorno do correto
paradigma a ser utilizado nessas ações, inclusive com a suspensão do mencionado
enunciado, a C. Turma Especial de Direito Público deste Tribunal de Justiça decidiu
no julgamento da Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0025518-81.2010.8.26.0053/50000 -Voto no 43483
9
(27.11.2015) que:
“Apelação Cível Suscitada Assunção de Competência nos
termos do art. 555, § 1o, do Código de Processo Civil
Admissibilidade, reconhecida a relevância da questão de
direito, o interesse público e a existência de divergência entre
as Câmaras de Direito Público deste Tribunal. Ferroviário
aposentado da antiga FEPASA - Complementação de
aposentadoria nos termos do art. 4o da Lei no 9.343/96
Pretensão ao reajuste com equiparação aos ferroviários ativos
da
Companhia
Paulista
de
Trens
Metropolitanos
Impossibilidade, no caso. Sucessão apenas parcial da
FEPASA pela CPTM, por cisão, compreendendo somente os
sistemas de trens urbanos da Região Metropolitana, conforme
art. 2o da Lei no 9.342/96. Incorporação do restante da malha
ferroviária paulista à Rede Ferroviária Federal, nos termos do
art. 3o, com destaque ao § 1o, da Lei no 9.343/96, com
subsequente transferência à FERROBAN no final de 1998 -
Atuação paralela de diversos sindicatos de ferroviários no
Estado, com celebração de acordos independentes com as
empresas sucessoras da FEPASA. Obrigação do Estado
limitada ao disposto no art. 4o da Lei no 9.343/96, que
determina reajustes respeitando "os mesmos índices e datas,
conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho ou
dissídio coletivo na data-base da respectiva categoria dos
ferroviários", ecoando o art. 193 do Estatuto dos Ferroviários
- Definição de categoria paradigma que deve respeitar a
região sindical em que trabalhava o beneficiário. Recursos
oficial e voluntário do Estado de São Paulo providos. (Turma
Especial Público, Rel.(a) Luciana Bresciani, julgada em
27.11.2015 e registrada em 12.01.2016) - grifei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0025518-81.2010.8.26.0053/50000 -Voto no 43483
10
Bem por isso, e consoante o que determina o art. 927, III, do
Novo Código de Processo Civil (art. 555, § 1o, do CPC/73), adota-se o
posicionamento antes mencionado, merecendo destacar o teor do acórdão agora
considerado precedente de caráter vinculante:
“Em relação aos aposentados e pensionistas com direito à
complementação prevista no art. 4o da Lei no 9.343/96, o que
se viu foi uma proliferação de ações buscando o
reconhecimento do direito à extensão de benefícios
concedidos ora aos funcionários da FERROBAN, ora aos da
CPTM, ora resultantes de acordos celebrados com um
sindicato, ora com outro, muitas vezes cumulativamente. É
comum observar que um mesmo beneficiado buscou
judicialmente reajustes que implicam na criação de regime
híbrido, com equiparação a uma empresa em alguns anos e
outra, em outros, ou mesmo o pagamento de abonos da
FERROBAN e reajustes da CPTM referentes ao mesmo
período.
Na hipótese dos abonos, a situação, da dúplice postulação, é
verificada com maior clareza, considerando que o Estado de
São Paulo não vem estendendo o correspondente na
complementação devida aos inativos da categoria. Quanto aos
reajustes, ela decorre do pleito sem prejuízo do que foi
concedido pelo Estado observando o obtido através do
sindicato respectivo.
Situações como essa levaram a Seção de Direito Público deste
Tribunal a decidir pela suspensão de seu Enunciado no 10, em
71a reunião ordinária, datada de 22/05/2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0025518-81.2010.8.26.0053/50000 -Voto no 43483
11
O reconhecimento automático dos funcionários da CPTM
como paradigmas para fins do cumprimento do art. 4o da Lei
no 9.343/96, com atenção insuficiente às particularidades de
cada caso, vem levando a situações incongruentes.
A Lei no 9.343/96, em seu art. 4o, dispõe que:
Artigo 4o - Fica mantida aos ferroviários, com direito
adquirido,
a
complementação
dos
proventos
das
aposentadorias e pensões, nos termos da legislação estadual
específica e do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no "caput" deste
artigo serão suportadas pela Fazenda do Estado, mediante
dotação própria consignada no orçamento da Secretaria de
Estado dos Negócios dos Transportes.
§ 2o - Os reajustes dos benefícios da complementação e
pensões a que se refere o "caput" deste artigo serão fixados,
obedecendo os mesmos índices e datas, conforme acordo ou
convenção coletiva de trabalho, ou dissidio coletivo na data-
base da respectiva categoria dos ferroviários.
A referência à 'legislação estadual específica' remete aos
termos das leis instituidoras do benefício da complementação.
Com efeito, o art. 193 do Estatuto dos Ferroviários
determinava que a atualização do benefício se daria no caso
de majoração geral dos salários dos ativos da categoria e
funções iguais às que respectivamente pertencia, bem como
no caso de aumento geral de salários concedido sob a forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0025518-81.2010.8.26.0053/50000 -Voto no 43483
12
de promoções que abranjam uma ou mais categorias de
servidores do serviço ou repartição. A regra tem por objetivo
manter a paridade entre as aposentadorias e pensões dos
inativos e a remuneração que teriam se ainda estivessem na
ativa, ou, melhor explicando, com base nos expressos termos
da norma de regência, 'que os reajustes da complementação de
aposentadoria e pensão respeitem os índices e datas previstos
em acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, na
data-base da respectiva categoria de funcionários', onde são
representados pelos sindicatos, observadas as regiões de
ferroviários.
Se ainda estivessem na ativa, atuando no mesmo cargo, na
mesma região, filiados ao mesmo sindicato, os ferroviários de
fora da região metropolitana não estariam hoje subordinados à
CPTM, mas à empresa que sucedeu a FEPASA naquela
região.
A procedência da ação criaria situação em que o antigo
ferroviário, que vinha sendo pago nos termos de acordos
coletivos celebrados entre, por exemplo, a FERROBAN e o
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias
Paulistas (SINDPAULISTA, com sede em Campinas),
passaria, no momento da aposentadoria, a receber conforme
os acordos coletivos celebrados entre a CPTM e o Sindicato
dos Ferroviários de São Paulo (com sede na capital), ou seja,
empresa e sindicato diversos, sem qualquer ligação prévia
com o beneficiado.
E a improcedência da ação não significaria, de forma alguma,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0025518-81.2010.8.26.0053/50000 -Voto no 43483
13
isentar o Estado do cumprimento da obrigação do art. 4o da
Lei no 9.343/96.
O que se reconhece é que, entre as diferentes empresas
sucessoras da FEPASA, o dever do Estado está no pagamento
da complementação de proventos em equivalência com os
reajustes concedidos aos funcionários ativos da empresa
sucessora naquela região, e conforme os acordos coletivos em
vigor para os filiados ao sindicato respectivo.
Do que se entende das diversas ações que chegam a este
Tribunal, é assim que o Estado vem procedendo. Não há
qualquer indicação de existência de antigos ferroviários com
direito ao benefício, mas que não o recebem. O
inconformismo é exclusivamente quanto à identificação de
qual é a empresa, entre as sucessoras da FEPASA, cujos
funcionários ativos devem servir de paradigma para o cálculo.
Ademais, se a complementação de pensão foi instituída
tomando por base a remuneração dos funcionários da
FEPASA e suas parciais sucessoras RFFSA, FERROBAN e
ALL, e os autores entendem que os paradigmas utilizados
deveriam ser os funcionários da CPTM, deveriam ter ajuizado
a ação no quinquênio imediatamente posterior à criação do
benefício. Não se trata de mero pedido de recálculo do
pagamento mensal do benefício, mas de alteração de
característica fundamental, definida em ato único no momento
de sua instituição. Assim, a pedidos formulados nestes termos
é aplicável a prescrição do fundo de direito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0025518-81.2010.8.26.0053/50000 -Voto no 43483
14
O ajuizamento anos após a instituição do benefício é também
evidência de que os ferroviários não consideraram incorreto, à
época, o pagamento em equiparação aos ativos da RFFSA ou
FERROBAN, nem a forma de enquadramento e tratamento,
que é peculiar, não se confundindo com a de servidor público
estatutário, tanto que os índices de reajuste que servem de
paradigma são definidos de acordo com regras da CLT.
Conclui-se, pois, que os ferroviários da extinta FEPASA não
têm, em sua maioria, como parâmetro de complementação, os
reajustes concedidos aos servidores da CPTM, mas sim os
índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de
trabalho ou dissídio coletivo na data-base da respectiva
categoria dos ferroviários, de modo que eventual postulação
deve vir instruída com demonstração de que a regra não foi
observada pelo Estado.
Por estes fundamentos, dá-se provimento aos recursos oficial
e voluntário do Estado de São Paulo, para julgar
improcedente a ação.” grifei.
Na espécie, repete-se, os autores pretendem a condenação da
Fazenda do Estado ao pagamento dos abonos salariais concedidos nos termos dos
dissídios coletivos de números 636.648/2000 (R$ 700,00) e 793.402/2001 (R$
1.200,00), bem como nos termos do acordo coletivo de trabalho de 2002 (R$
1.900,00).
O dissídio coletivo de no 636.648/2000 (R$ 700,00) foi
firmado entre a FERROBAN e Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários,
Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, Sindicato dos Trabalhadores em
Empresas Ferroviárias da Zona Araraquarense, Sindicato dos Trabalhadores em
Empresas Ferroviárias da Zona Mogiana e Sindicato dos Trabalhadores em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0025518-81.2010.8.26.0053/50000 -Voto no 43483
15
Empresas Ferroviárias da Zona Paulista (fls. 149/154).
O de no 793.402/2001 (R$ 1.200,00) foi firmado entre a
FERROBAN e Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários e outros,
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana,
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Mogiana, Sindicato
dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Araraquarense e Sindicato dos
Engenheiros no Estado de São Paulo (fls. 155/157).
Por sua vez, o acordo coletivo de trabalho de 2002 (R$
1.900,00) foi firmado entre a FERROBAN e Federação Nacional dos Trabalhadores
Ferroviários, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona
Araraquarense, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona
Mogiana e Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona
Sorocabana (fls. 159/154).
Sendo assim, pelo decidido no julgado antes transcrito a
definição de categoria paradigma deve respeitar a região sindical em que
trabalhavam os beneficiários.
Dos documentos juntados com a inicial (fls. 68) não se pode
concluir se os requerentes estavam vinculados aos sindicatos suscitados ou se faziam
parte da zona abarcada por eles, salvo os coautores Hilda Tarosso e Olga Cybis de
Oliveira, estas vinculadas aos “Inativos DSD 14 Arar./S. Carlos” (fls. 80 e 91),
para quem a ação deve ser julgada procedente.
Os demais coautores estavam vinculados ou aos “Inativos
DSD 6 Campinas” (fls. 68) ou “Inativos da Fepasa 69” (fls. 69). Por sua vez, os
coautores Genir Borbolan Rodrigues (fls. 72), Geraldo Lopes (fls. 75) e Maria de
Lourdes Zadra (fls. 90) juntaram documentos que sequer comprovam qual região
estavam vinculados.
O ônus da prova recai sobre os apelantes que deveriam
comprovar o fato constitutivo de seus direitos, nos termos do art. 333, I, do Código
de Processo Civil de 1973 (art. 373, I, do CPC de 2015), ônus do qual não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0025518-81.2010.8.26.0053/50000 -Voto no 43483
16
desincumbiram.
Do contido nos autos, não restou comprovado que o Estado
descumpriu qualquer regra atinente aos apelantes, salvo com relação às coautoras
Hilda Tarosso e Olga Cybis de Oliveira.
Fica, portanto, mantida a procedência da sentença somente
com relação aos coautores Hilda Tarosso e Olga Cybis de Oliveira, por motivos
diversos dos consignados no acórdão. Respeitada a prescrição quinquenal, sobre o
principal incidirão juros de mora e correção monetária nos termos do decidido
definitivamente pelos tribunais superiores no julgado dos Temas 810 (STF) e 905
(STJ), em especial a modulação.
Contudo, para os demais coautores, Elisa Fernandes
Cerdeira, Brazelina de Moraes Martins, Elza Cuqui, Geni Lazzarini Siebert,
Genir Borbolan Rodrigues, Geraldo Carlos, Geraldo Libório, Geraldo Lopes,
Geraldo Moreira, Gracilia Nanetti Fernandes, Haide Coimbrão Bull Herminia
Pinheiro do Prado, Igna Caux Carneiro, Iracy Bellon Bassan, Irma Ruiz
Mazzuia, Isola Devera Genovesi Travenssolo, Ivone de Barros Neubauer, Ivone
Ferreira dos Santos, Ivone Leardini, João Baptista de Moraes Filho, José
Gomes Fernandes, Maria de Lourdes Zadra, julga-se improcedente a demanda,
em atenção ao novo entendimento desta Corte.
Com efeito, necessário readequar o ônus de sucumbência e a
honorária antes fixada. Os coautores Elisa Fernandes Cerdeira, Brazelina de
Moraes Martins, Elza Cuqui, Geni Lazzarini Siebert, Genir Borbolan
Rodrigues, Geraldo Carlos, Geraldo Libório, Geraldo Lopes, Geraldo Moreira,
Gracilia Nanetti Fernandes, Haide Coimbrão Bull Herminia Pinheiro do
Prado, Igna Caux Carneiro, Iracy Bellon Bassan, Irma Ruiz Mazzuia, Isola
Devera Genovesi Travenssolo, Ivone de Barros Neubauer, Ivone Ferreira dos
Santos, Ivone Leardini, João Baptista de Moraes Filho, José Gomes Fernandes
e Maria de Lourdes Zadra, deverão arcar com 11/12 das custas e despesas
processuais, bem como 11/12 dos honorários advocatícios da parte contrária, fixados
em 10% do valor atualizado da condenação. Por sua vez, a requerida deverá arcar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0025518-81.2010.8.26.0053/50000 -Voto no 43483
17
com o restante das custas e despesas processuais (1/12), bem como com 1/12 da
honorária para o patrono da parte contrária, fixada em 10% do valor da condenação,
tudo com fundamento do art. 20, § 4°, do Código de Processo Civil.
Dessarte acolhem-se em parte os embargos de declaração.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica